Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETH CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento com pedido de anulação de negócio jurídico por suposto induzimento a erro. Alegou que, no intuito de adquirir um imóvel residencial, respondeu a um anúncio de venda publicado na internet. O interlocutor respondeu que aquela casa já havia sido vendida e ofereceu à autora a possibilidade de comprar qualquer outro imóvel por meio de “financiamento imobiliário que seria fornecido por meio de carta de consórcio administrado pela ré”. Aceitou a proposta por entender vantajosa, uma vez que o representante comercial da administradora de consórcios prometia o repasse de carta contemplada e para aquisição imediata do imóvel. Desta forma, identificou a casa que desejava adquirir e, antes de fechar o negócio, mais uma vez se certificou junto ao representante comercial da agravada de que não haveria óbices em obter a carta de crédito contemplada. Firmou contrato de promessa de compra e venda da casa desejada, em que pagaram de sinal e sob a “lei de arras” o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Pela adesão ao consórcio, pagou R$123.172,50 (cento e vinte e três mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos”. Para o pagamento da adesão e do sinal na promessa de compra e venda, teria vendido ativos negociados em bolsa de valores, o que gerou o pagamento de R$13.036,86 (treze mil e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) de Imposto de Renda. Contudo, na data da assembleia, não foi contemplada, o que frustrou o negócio para aquisição da casa e consequente perda do sinal. Além das despesas já enumeradas, declinou que foi necessário contratar advogado para elaborar uma representação criminal, cujos honorários contratuais foram acertados em R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como despesas cartorárias para elaboração de ata notarial, no valor de R$555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais). Por fim, ao pesquisar pelo nome da agravada na internet, encontrou inúmeras reclamações de consumidores que teriam sido induzidos à contratação do consórcio e sob as mesmas promessas de contemplação imediata. Requereu a concessão de tutela provisória cautelar para arrestar R$206.766,31 (duzentos e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) em contas da requerida e com o propósito de assegurar futura execução. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que estaria configurada a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu “A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para que seja determinado o arresto de R$ R$ 206.766,31 (duzentos e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) das contas bancárias da Agravada, em face da probabilidade do direito autoral e do iminente risco ao resultado útil do processo em face da subcapitalização da Agravada frente às pendências com consumidores em todo o Brasil, o que gera risco ao resultado útil do processo” e, ao final, o provimento do agravo ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28799360. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação de ações de conhecimento, com vistas à declaração de nulidade de negócio jurídico (dolo e erro), à indenização por danos materiais emergentes e lucros cessantes, e à reparação por danos morais, mediante procedimento comum, relativamente às partes e aos autos identificados em epígrafe. Passo à apreciação liminarmente do pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, com a finalidade de “que seja bloqueado o valor de R$ 206.766,31 das contas bancárias da ré, em face da probabilidade do direito autoral e da subcapitalização da ré frente às pendências com consumidores em todo o Brasil, o que gera risco ao resultado útil do processo” (ID: 98103763, item VI, subitem n. 100.1, p. 22). Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que, no final do mês de março de 2021, decidiu realizar o sonho da aquisição da casa própria, vindo a contatar a empresa PRIME INVEST, que atua como intermediária da ré CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, por meio de anúncio divulgado no sítio de internet OLX. Durante o atendimento foi informado à parte autora que o imóvel anunciado não estava disponível, mas a interessada poderia escolher qualquer outro mediante financiamento imobiliário por meio do consórcio. A parte autora prossegue argumentando que “a autora e seu marido foram sobrecarregados com promessas extremamente atrativas, consubstanciadas em taxas de financiamento em condições mais vantajosas do que as de mercado. Segundo os representantes da ré, as condições vantajosas decorrem do modo pelo qual é garantido o crédito, o que se daria por meio de carta de consórcio com garantia de contemplação imediata”. Ante a “promessa de certeza de contemplação”, a parte autora “liquidou grande parte de seus investimentos mobiliários (ações de empresas listadas na bolsa de valores)” e, então, “adquiriu as cartas de consórcio supostamente contempladas, pelo valor de R$ 123.173,50, conforme comprovante de pagamento”. Desse modo a autora adquiriu carta de consórcio por meio de seis (6) propostas de participação em grupo de consórcio, cujas vias correspondentes assinadas não lhe foram entregues. Além disso, “mesmo após a aquisição da carta de consórcio, os representantes da ré continuaram sustentando a garantia de contemplação, conforme resta claro na conversa entre o Sr. Edivan Costa, cônjuge da autora, e a Sra. Walquíria”, quando foi solicitada a documentação do imóvel de interesse da autora e seu marido, sendo que “os representantes da ré confirmaram que a autora poderia contratar a compra e venda do imóvel pretendido, mesmo tendo conhecimento que a desistência do negócio custaria à autora os valores pagos a título de sinal, que totalizam R$ 50.000,00”. Entretanto, a parte autora não foi contemplada na assembleia marcada, “frustrando as suas expectativas e impossibilitando a conclusão da compra do imóvel sonhado, resultando na perda dos valores pagos a título de sinal”. Posteriormente a parte autora tomou conhecimento da existência de um grupo no Facebook formado por mais de 1.300 pessoas “vítimas do golpe da carta de crédito contemplada da CNK Consórcio”, o qual foi “excluído em decorrência de ação judicial exercida pela ré contra o Facebook”. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que, “em virtude da grande quantidade de pessoas lesadas, e do significativo prejuízo da autora, se faz necessário apresentar pedido de tutela cautelar de urgência, mediante arresto do valor equivalente ao dano material suportado pela autora pelas falsas promessas dos prepostos da ré”; e que “é evidente a subcapitalização da sociedade que, aliada à forma temerária de agir de seus representantes comerciais, ameaça a reparação das perdas e danos suportados pela autora”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido recolhidas as custas processuais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido. Inicialmente ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo pela parte autora, porquanto é de conhecimento comum que há apenas duas formas de contemplação em contratos de consórcio, ou seja, sorteio e lance, não se tratando de modalidade especial de compra e venda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo, porquanto não há comprovação precoce, ainda que indiciária, no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja, de fato, sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o atual CPC/2015, diferentemente do CPC/1973, embora continuasse a contemplar, expressamente, o arresto como medida cautelar típica (art. 301 do CPC/2015) – mas não como procedimento cautelar –, não forneceu a respectiva baliza legal, diversamente do que ocorria quando da vigência do revogado CPC. Apenas os requisitos gerais foram prescritos, isto é, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Desse modo, é necessário o recurso ao anterior CPC/1973, a fim de verificar quais são os requisitos específicos para a concessão da tutela cautelar em questão.[1] Do contrário, não faria nenhum sentido a expressa referência feita pelo novo CPC/2015 às seguintes medidas cautelares típicas: arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem.[2] No caso dos autos, não há precoce comprovação, ainda que indiciária, da temida dilapidação patrimonial pelos ora réus, nem de sua eventual insolvência ou alienação ou gravação fraudulenta de bens. A propósito, conforme consta do contrato social juntado no ID: 98103777, o capital social integralizado do consórcio ora réu é de mais de três milhões e meio de reais. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente à alegada existência de vínculo jurídico e, por corolário, de responsabilidade civil da empresa de consórcio quanto à garantia de contemplação prometida por terceiros, sobretudo objeto de investigação criminal (ID: 98103783), deverá ser apreciada por meio de cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confiram-se, a propósito, os seguintes r. acórdãos-paradigmas: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. A autora colacionou ata notarial que retrata as conversas havidas entre ela e seu cônjuge com os representantes comerciais da agravada, as quais transcreve-se na íntegra (ID 28799362): “Que, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (18/06/2021), acessei o referido aparelho e verifiquei constar no aplicativo "WhatsApp", mensagens enviadas e recebidas entre o aparelho celular apresentado pela comparecente MARGARETH CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA, identificada na conversa pelo nome "MARGARETH", com o número de telefone "(061) 9.9298-7166", e "Walkíria Prime pessoal", assim identificada na conversa, com o número de telefone "(061) 9.9614-0696", com as seguintes mensagens, dentre outras existentes, num total de 8 (oito) com suas transcrições que faço nos seguintes termos: 01) 17/04/2021 17:55 - Margareth Carvalho: Então, mas o nosso repasse é para 100% de certeza de contemplação né? 02) 17/04/2021 17:56 - Margareth Carvalho: Que no caso o lance de 50% do valor pedido né, que já assegura a contemplação certo? 03) 18/04/2021 12:13 - Walquíria Prime pessoal: PTT-20210418-WA0004.opus (arquivo anexado)“Oi Margareth bom dia. Desculpa não ter respondido você ontem. Porque eu tava com amigos e aí eu acabei bebendo uma quantidade de álcool meia duvidosa e achei melhor não responder. Preferi responder agora. Mas sim, pode ficar tranquila, ainda mais porque esses dados são pra carros, não são pra imóveis, tá bom? Eu queria que vocês ficassem tranquilos em relação a isso 04) 25/04/2021 09:18 - Walquíria Prime pessoal: Oiiiii Como vocês estão !? Passando pra desejar um bom domingo cheio de paz e alegria É pra lembrar vocês de me mandarem os documentos da casa amanhã tá bom &lt;emoticons&gt; ; 05) 26/04/2021 07:24 – Margareth Carvalho: Olá Walquíria!! Bom dia!! ; 06) 26/04/2021 07:25 - Margareth Carvalho: Estamos aqui super ansiosos! Hoje te envio o contrato de compra e venda e a escritura de posse! ; 07) 26/04/2021 07:26 - Margareth Carvalho: Ansiososssss ; 08) 26/04/2021 07:28 - Walquíria Prime pessoal: Aeeeee ;". I.01- Acessando ainda o referido aparelho verifiquei constar no aplicativo "WhatsApp", mensagens enviadas e recebidas entre o aparelho celular apresentado pela comparecente MARGARETH CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA, identificada na conversa pelo nome "MARGARETH", com o número de telefone "(061) 9.9298-7166", e "Victor Andrade Prime", assim identificado na conversa, com o número de telefone "(075) 9.9298-8406", com as seguintes mensagens, dentre outras existentes, num total de 11 (onze) com suas transcrições que faço nos seguintes termos: 01) 29/04/2021 08:33 - Margareth Carvalho: Vcs prometeram a contemplação. Foi o único motivo que nos fez contratar vcs. Vc nunca me expôs a possibilidade, mesmo que mínima de não contemplação. Pq se tivessem eu não teria assinado nada. ; 02) 29/04/2021 08:34 - Margareth Carvalho: Nós perguntamos várias vezes, várias vezes, antes de qualquer movimento para compra da nossa casa. Várias vezes, em todas as vezes vcs afirmaram com convicção que seríamos contemplados ; 03) 29/04/2021 08:34 - Margareth Carvalho: E vcs afirmaram todas as vezes que sim ; 04) 29/04/2021 08:36 - Margareth Carvalho: Não conseguiu pela sua "CNK", consiga pelos seus meios. Já que vcs vendem a certeza de contemplação, certamente sairá na reunião do dia 7/5. Aí vcs serão ressarcidos ; 05) 29/04/2021 08:37 - Margareth Carvalho: Afinal, vc também garantiu a certeza de contemplação pra minha cunhada Glenda ; 06) 29/04/2021 08:37 - Victor Andrade Prime: PTT-20210429-WA0009.opus (arquivo anexado) “(trecho inaudível) num tem problemas, então se tá havendo um erro de informação, tá vindo deles” 07) 29/04/2021 08:37 - Margareth Carvalho: Então, uma semana de espera pra vcs, não será nada. ; 08) 29/04/2021 08:37 - Margareth Carvalho: Meu compromisso com o proprietário é hj ; 09) 29/04/2021 08:38 - Margareth Carvalho: Não vou perder a casa pq vcs me deram garantia e afirmaram que eu poderia sem medo dar o sinal da casa 10) 29/04/2021 08:38 – Victor Andrade Prime: PTT-20210429-WA0010.opus (arquivo anexado) “Na contemplação, é, na verdade o que acontece. A contemplação, ela vem por meio de experiência e lance. A gente faz o plano baseado no grupo, né?! E a gente vê esse lance, baseado no grupo. Então se um grupo ele tem lá, uma contemplação com 25% que nois tamos ofertando, a possibilidade de contemplação é enorme, é muito mais que alta. Mas não existe uma certeza, 100%. A gente faz o que? Experiência, junto com probabilidade. É como uma, por exemplo, uma justa causa, uma causa de advogado. O advogado não pode te dar certeza que a causa é ganha. Não existe causa ganha. Existe possibilidades e experiências, probabilidades, baseado naquilo que vem acontecendo. Que a gente tem uma certa experiência pra que repassar pro cliente. Olha, vamo assim, que assim a probabilidade é maior”. ; 11) 29/04/2021 08:39 - Margareth Carvalho: Vcs me deram certeza! II- Que, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (18/06/2021), compareceu também nesta serventia o§ Sr. Edivan Costa da Silva Carvalho de Oliveira, brasileiro, declarou-se casado, motorista, portador da Carteira Nacional de Habilitação no 00084078944, expedida pelo DETRAN/DF, em 18/05/2021, na qual consta a CI no 1216932, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o no 471.551.671-34, endereço eletrônico: edivan.cos@gmail.com, filho de José Francisco da Costa e de Maria Francisca da Costa, residente e domiciliado à QE 32, Conjunto H, Casa 21, Guará II, nesta Capital; e me apresentou 01 (um) aparelho móvel celular da marca Motorola, modelo MOTO G7, IMEI: ************627 e ************635, (IMEI ocultado por motivo de segurança) habilitado junto à operadora TIM, no do telefone (061) 9.9294-3360 conforme declaração do Sr. Edivan Costa da Silva Carvalho de Oliveira, de seu uso exclusivo. II.01- Que, acessei o referido aparelho e verifiquei constar no aplicativo "WhatsApp", mensagens enviadas e recebidas entre o aparelho celular apresentado pela Sr. Edivan Costa da Silva Carvalho de Oliveira, identificado na conversa pelo nome "Edivan Costa", com o número de telefone "(061) 9.9294-3360", e "Valquíria (Financeiro Para Imóvel)", assim identificada na conversa, com o número de telefone "(061) 9.8182-5381", com as seguintes mensagens, dentre outras existentes, num total de 8 (oito) com suas transcrições que faço nos seguintes termos: 01) 12/04/2021 21:45 - Edivan Costa: Boa noite Walquíria! ; 02) 12/04/2021 21:46 - Edivan Costa: Não recebemos o contrato assinado ; 03) 12/04/2021 21:46 - Edivan Costa: Não vamos assinar algum contrato com vcs? ; 04) 12/04/2021 21:49 - Edivan Costa: Aproveitando pra reforçar...estou nervoso quanto a contemplação e liberação do dinheiro. Vamos transferir o sinal de 50 mil na quarta-feira pro proprietário e assinar o contrato de compra e venda! Mulher de Deus, é 100% certo mesmo que vamos ter o crédito até o dia 27/4 né!?? 05) 12/04/2021 21:50 - Valquíria (Financeiro Para Imóvel): PTT-20210412-WA0043.opus (arquivo anexado)“Oi Edivan, boa noite. Cara, já era pra ter sido enviado. Será que não foi pro spam de vocês? Dá uma olhadinha, se não foi pro spam, se não tiver ido pro spam, amanhã sem falta eu vou ligar lá pra cobrar isso aí. Que já era pra ter sido enviado”. ; 06) 12/04/2021 21:50 - Edivan Costa: Estamos bem preocupados mesmo...tipo dando dor de barriga de nervoso&lt;emoticons&gt; ; 07) 12/04/2021 21:51 - Valquíria (Financeiro Para Imóvel): PTT-20210412-WA0044.opus (arquivo anexado) “Não se preocupe. Antes do dia 27 esse dinheiro tá na conta sim. A assembleia de vocês é dia 23. Dia 25 o dinheiro já está disponível, tá bom? Se eu não me engano dia 23 é numa sexta, 23,24,25. 26 o dinheiro tá na conta. Porque dia 23 é sexta e aí tem os dois dias do final de semana. Na segunda-feira dia 26 o dinheiro já tá na conta já. Já pode fazer as transferências. A gente já entra com o contrato já. ; 08) 12/04/2021 21:51 - Valquíria (Financeiro Para Imóvel): PTT-20210412-WA0045.opus (arquivo anexado) “Dia 26 na segunda o dinheiro já estando lá eu já vou pegar a documentação da casa, mandar certinho, tá bom? Tanto que se vocês quiserem adiantar me mandem a documentação da casa assim que vocês fizerem o contrato, pra eu já mandar pro advogado revisar pra ver que tá tudo certinho. Porque daí dia 26 a gente já entra com toda documentação e aí dia 27e 28 o dinheiro já tá na conta do proprietário, antes do dia 30 que foi o prazo que você estipulou com ele, né?”.; ". Nada mais me foi solicitado. Esta Ata Notarial, dotada de fé pública, conforme o inciso III do Artigo 6o da Lei Federal 8.935/94 e o Artigo 384 e 405 do Código de Processo Civil, para os efeitos do Artigo 374 do CPC, foi feita e assinada por mim, LUCAS FERNANDES RIBEIRO, ESCREVENTE NOTARIAL. Dou fé. E, assim, a pedido, lavrei a presente Ata Notarial para constatar mensagens enviadas e recebidas pelo aplicativo "WhatsApp", em dois aparelhos celulares, atendendo a solicitação de MARGARETH CARVALHO DE OLIVEIRA COSTA, a qual depois de feita, achou-a em tudo conforme solicitou e aceitou, para que produza todos os efeitos admitidos em direito.” (Grifei) Conforme se verifica dos termos acima, há relevantes indícios de veracidade dos fatos narrados pela autora, em que os representantes comerciais da requerida asseguraram a contemplação com a carta de consórcio. Lado outro, nos autos de origem há inúmeros relatos de consumidores em idêntica situação, extraídos de sítios de internet que se propõem à defesa do consumidor (www.reclameaqui.com.br) e da rede social Facebook, onde foi criado um grupo específico para consumidores na mesma situação trocarem experiências e compartilharem soluções para os alegados problemas causados pela agravada. Quanto à medida cautelar pretendida, a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As evidências de atuação irregular no mercado de consórcios, como não envio imediato do contrato escrito, a indevida promessa de contemplação, aliado ao relato de grande número de consumidores lesados, constituem indícios suficientes de possível tentativa de locupletamento indevido e em prejuízo aos consumidores, o que justifica o receio de dano e necessidade de assegurar eventual e futura execução. No entanto, a medida deve ser restrita ao valor pago pelo pretenso lance, de R$123.173,50 (cento e vinte e três mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos). O pagamento de imposto de renda na venda de ativos em bolsa de valores decorre do ganho de capital na operação financeira, sendo necessário maiores elementos de convencimento para o reconhecimento da sua relação com os fatos narrados nos autos. Os emolumentos cartorários para a elaboração da ata notarial, necessária à instrução do feito, qualificam-se como despesas processuais a teor do art. 84, do Código de Processo Civil e somente ao final do processo poderiam ser imputadas ao sucumbente. O mesmo vale para os honorários advocatícios, que integram os consectários de sucumbência. A discussão quanto à possibilidade de se cobrar os honorários contratuais do devedor não pode ser apreciada em sede de tutela de urgência. Por fim, eventual compensação pela alegada perda do sinal dado pela promessa de compra e venda do imóvel teria natureza indenizatória, cuja responsabilidade somente será apurada ao final do litígio. Ademais, neste estágio prelibatório, não há provas sequer da resolução do contrato e efetiva perda do sinal em favor do promitente vendedor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram em parte presentes, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir o arresto de numerário em contas-correntes da agravada por meio do sistema Sisbajud e até o montante de R$123.173,50 (cento e vinte e três mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos). Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator